Tribunal: TJBA
Processo: 0380696-78.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0380696-78.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: RISALVA DOS SANTOS NUNES Advogado(s): CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO. INCAPACIDADE LABORATIVA DE NATUREZA OCUPACIONAL. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE PERMANENTE OU SEQUELAS CONSOLIDADAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO OU ENCAMINHAMENTO À REABILITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação Acidentária ajuizada por RISALVA DOS SANTOS NUNES contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, com pedido principal de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária e, subsidiariamente, de benefício por incapacidade temporária, auxílio-acidente ou inclusão em programa de reabilitação profissional. A sentença julgou improcedente o pedido, fundamentada no laudo pericial que reconheceu a existência de incapacidade total e temporária, com nexo causal entre a doença e a atividade laboral, mas sem comprovação de permanência da incapacidade ou de redução funcional consolidada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a parte autora faz jus à aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de acidente de trabalho; (ii) verificar a possibilidade de concessão de auxílio por incapacidade temporária; (iii) analisar se estão presentes os requisitos legais para concessão do auxílio-acidente; (iv) avaliar se é cabível o encaminhamento da segurada ao programa de reabilitação profissional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente exige a constatação de incapacidade total, permanente e insuscetível de reabilitação, requisitos não atendidos no caso concreto, conforme o laudo pericial. 4. O auxílio-acidente depende da existência de sequelas permanentes que reduzam a capacidade funcional do segurado, o que não foi identificado pela perícia judicial, que indicou incapacidade apenas temporária. 5. O auxílio por incapacidade temporária é devido quando comprovada a impossibilidade de desempenho da atividade habitual por período superior a 15 dias, o que não restou caracterizado, pois o laudo não fixou data de início da incapacidade nem confirmou sua continuidade desde 2012. 6. A reabilitação profissional pressupõe a concessão prévia de benefício por incapacidade e a constatação de insuscetibilidade de recuperação para a atividade habitual, elementos não demonstrados nos autos. 7. A jurisprudência do STJ, inclusive em sede de recurso repetitivo (REsp 1.108.298/SC), esclarece que o auxílio-acidente não é devido apenas pela existência de lesão ou enfermidade, mas pela redução permanente da capacidade laboral, o que deve ser comprovado de forma inequívoca. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A aposentadoria por incapacidade permanente exige prova de incapacidade total, permanente e insuscetível de reabilitação profissional. 2. O auxílio-acidente pressupõe a existência de sequelas permanentes que reduzam a capacidade funcional do segurado após consolidação das lesões. 3. O auxílio por incapacidade temporária exige comprovação de incapacidade laboral por período superior a quinze dias e sua continuidade. 4. O encaminhamento à reabilitação profissional depende da concessão de benefício por incapacidade e da constatação de inaptidão definitiva para a atividade habitual. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, arts. 42, 59, 62 e 86; art. 129, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.989.457/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 09.05.2022. STJ, AgInt no AREsp 405.410/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 17.08.2017. STJ, REsp 1.108.298/SC, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, j. 28.10.2009 (recursos repetitivos). Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Salvador-BA, data da assinatura digital. PRESIDENTE Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 07